Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000108-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO
IMPETRADO: 1o JUIZO CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc;
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Laerte Gonzaga Faustino, em favor GILSON SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, §2°, II, c/c 14, II, todos do Código Penal.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, uma vez que, a alusão à gravidade do delito e aumento estático de violência na cidade, bem com o fato de o paciente responder processo encerrado não impedem a concessão da liberdade provisória.
Aduz que a vítima não veio a óbito como noticiado pela imprensa, sendo que ficou internada, contudo já recebeu alta do hospital Regional de Rondonópolis no dia 31 de dezembro de 2019.
Além do mais, assevera ausência de realização de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, sendo clara a violência em desfavor do paciente. Ademais, entende ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
O pedido de liminar foi deferido parcialmente, para determinar que o magistrado singular, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, submeta o paciente à audiência de custódia, ocasião em que deverá reanalisar a efetiva necessidade da prisão preventiva, 29303973 - Pág. 2.
As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. 29961454 - Pág. 8.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 30493462 - Pág. 12.
É o relatório.
No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado, por ausência de fundamentação idônea.
Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 20 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
Extrai-se da denúncia que “(...) a vítima Carlos Roberto havia se relacionado com Norma Quintíno por aproximadamente 03 (três) anos, entretanto, há três meses estavam separados. Após algum tempo, a Sra Norma iniciou um relacionamento com o denunciado Gilson. Sobrevém que, a vítima Carlos Roberto tornou-se amigo do denunciado Gilson e, inclusive, os três (Carlos, Gilson e Norma) ingeriram bebidas alcoólicas e, em seguida, todos dormiram na residência. Na manhã seguinte, o denunciado começou uma discussão com a vítima, ocasião em que desferiu alguns golpes, conseguiu derrubá-la e, em seguida, começou a enforcá-la, momento que a Sr. Norma interveio e desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça do denunciado “ ID. N. 29158473 - Pág. 1
O juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva, id. N. 29158476, pág. 02, consignou, in verbis:
“VISTOS.
“(...) Da análise do presente caso, entendo cabível ser aplicado o disposto no inciso II do artigo acima descrito, posto que presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos (...) dispositivo de lei).
Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimento das testemunhas, quando inquiridas, reforçados pela prisão em flagrância. Neste especial, ressalto que a imprensa divulgou, na tarde de ontem, a morte da vítima Gilson Soares da Silva.
Entendo ainda que a medidas cautelares explícitas no artigo 319 do Código penal, que fora alterado pela Lei no 12.403/2001, são inviáveis, eis que cabível ressaltar que o autuado em questão foi preso em flagrante delito quando, após ingerir bebida alcoólica, juntamente com a vítima e a companheira de ambos, a Sra. Norma, iniciou-se um desentendimento e entraram em luta corporal. Após o acusado enforcar a vítima, esta caiu no solo desacordada, que continuou a receber agressões.
Importante mencionar quem embora o auto de prisão em flagrante delito tenha ocorrido pela prática de homicídio qualificado na modalidade tentada, conforme matéria publicada no sítio eletrônico Agora MT, a vítima veio a óbito já no hospital, o que torna mais grave a conduta praticada pelo autuado. (...)
Não bastasse, o autuado possui diversos registros criminais, embora já encerrados, pela prática de delitos no âmbito doméstico e familiar e um registro pela prática do delito de receptação, que foi extinto em decorrência da prescrição.
Deste modo, considerando que o acusado cometeu, em tese, o delito de homicídio qualificado, entendo que o mesmo não se enquadra em tal benesse, pois mostrou possuir personalidade violenta voltada para a prática de delitos gravíssimos.
Desse modo, constato que a sua custódia se faz necessária para garantir tanto a ordem pública quanto para aplicação da lei penal, uma vez que sua liberdade é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, haja vista que livre do cárcere poderá, pelos mesmos estímulos, retornar a delinquir.
Neste especial, destaca-se que Rondonópolis vivenciou uma semana com 3 (três) homicídios confirmados e ainda duas tentativas de envenenamento. São dados alarmantes!! Assim, incabível a aplicação de medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2001.
Ademais é necessário o encarceramento da custódia para que deste modo seja assegurada a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas.
Da valoração dos elementos informativos probantes no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer mal ferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.
Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrantes, boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimento das testemunhas).
O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado e por sua periculosidade, conforme já descrito acima.
Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, uma vez, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.
Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nesta hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.
Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Neste sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que se deve impor.
(...)
II - Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II C?C artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado GILSON SOARES DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)” -
A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Na hipótese, apesar da gravidade do fato, sobressai dos autos que o paciente é tecnicamente primário, pois apesar de possuir registros, já estão encerrados, como consignado pelo Magistrado, de modo que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.
Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma gravidade concreta exacerbada da conduta ou periculosidade social do agente principalmente porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.
Em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.
Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.
Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente GILSON SOARES DA SILVA, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) proibição de acesso ou frequência a bares; (e) proibição de manter contato com testemunhas e vítima; (f) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.
Feito isso, inclua-se em pauta.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator